Tribunal: TJMT
Processo: 1014625-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014625-10.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução, Reconhecimento / Dissolução, Guarda, Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[QUEILIANE SANTOS DA SILVA - CPF: 030.855.671-27 (EMBARGANTE), MOACIR VICENTE COUTINHO - CPF: 667.147.021-91 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS AJUIZADA PERANTE JUÍZO ESPECIALIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – COMPOSIÇÃO ENTRE OS LITIGANTES A RESPEITO DA GUARDA, DIREITO DE VISITA E ALIMENTOS DA FILHA DO EX-CASAL –POSTERIOR DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DO JUÍZO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES PARA A CONTINUIDADE DO PROCESSAMENTO DA LIDE, ESPECIALMENTE QUANTO À PARTILHA DE BENS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO ATUAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – MEDIDA QUE ATENDE SATISFATORIAMENTE À REGRA DO ART. 14-A, “CAPUT” E §1o, DA LEI No 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA) – DECISÃO MANTIDA – AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO
– INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por QUEILIANE SANTOS DA SILVA contra o v. acórdão vinculado ao Id. n. 116337472, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela embargante contra r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Guarda, Alimentos e Partilha de Bens”
(Proc. no 0017362-76.2018.8.11.0042 – Código 525409), ajuizada pela agravante contra MOACIR VICENTE COUTINHO, declinou da competência em favor do Juízo de uma das Varas de Família e Sucessão da mesma comarca.

A embargante alega que,
“ao basear a decisão na inteligência de que somente perdura na presente lide questões patrimoniais, o Tribunal incorreu em omissão quanto ao pedido do recurso, que é exatamente o de exclusão da pretensão patrimonial, para que a demanda permaneça na 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher com a apreciação do pedido de reconhecimento e dissolução de união estável, o qual, diga-se, é intrinsecamente ligado à situação de violência doméstica sofrida pela Agravante no decorrer da comunhão”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado (cf. Id. n. 117817999).

O embargado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pela rejeição do recurso (cf. Id. no 118936955).

A PGJ opinou pela rejeição dos embargos (cf. Id. n. 120404492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, eis o que constou do acórdão embargado:

“O presente recurso envolve discussão quanto a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher quando há cumulação de pedidos, sendo um destes a partilha de bens.

Não obstante a alteração legislativa promovida pela Lei no 13.894/2019 que instituiu hipótese de competência concorrente entre o Juízo da Violência Domestica e o de Família a critério da ofendida (LMP, art. 14-A), à fixação da competência do Juízo Especializado de Violência Doméstica, não se pode perder de vista aspecto essencial à definição da questão, que é o fato de a causa advir de constrangimento físico ou moral suportado pela mulher no âmbito doméstico e familiar; portanto, sob essa perspectiva, nas ações envolvendo matéria de natureza civil, como é o caso visto nos autos, para que se justifique a competência (e permanência) do Juízo da Violência Domestica, a causa de pedir deve estar relacionada à prática atual de violência doméstica e familiar contra a mulher, do contrário, se não for o caso, cuidar-se-á de demanda de natureza estritamente civil a ser processada perante o Juízo da Vara de Família.

É nesse sentido a orientação da jurisprudência do STJ ao dizer que, “para o estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência Doméstica ou Familiar Contra a Mulher nas ações de natureza civil (notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), imprescindível que a correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, por conseguinte, apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, incisos II, IV e V; 23, incisos III e IV; e 24, que assumem natureza civil. Tem-se, por relevante, ainda, para tal escopo, que, no momento do ajuizamento da ação de natureza cível, seja atual a situação de violência doméstica e familiar a que a demandante se encontre submetida, a ensejar, potencialmente, a adoção das medidas protetivas expressamente previstas na Lei n. 11.340/2006, sob pena de banalizar a competência das Varas Especializadas” (STJ – TERCEIRA TURMA – REsp no 1496030/MT, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 06/10/2015, DJe 19/10/2015).

No caso, conforme pontuado na decisão agravada, diante do acordo celebrado e homologado no feito a respeito do direito de guarda, visita e alimentos da filha em comum do ex-casal (cf. Id. no 97971460), e considerando que é ponto pacífico a existência da união estável, divergindo os litigantes tão somente quanto ao tempo de duração, aspecto este que, do que se extrai da leitura das manifestações de cada parte, parece estar inteiramente - ou, ao menos, preponderantemente - relacionado à questão patrimonial, isto é, da investigação e definição do patrimônio comum amealhado no curso da união, mostra-se bastante razoável admitir que a controvérsia remanescente nos autos e que pende de solução judicial é no que se refere à partilha de bens, e, em todo caso, sob outro prisma, não há nada que indique que o litigio a ser dirimido entre as partes envolva e relacione com situação atual ou recente de violência doméstica e familiar praticada contra a agravante.

(...)

Pelo exposto, desprovejo o recurso”.

Como se vê, o acórdão analisou todos os pedidos da embargante, mas negou provimento ao recurso, porque, de qualquer forma, inexiste situação atual ou recente de violência doméstica que pudesse atrair a competência da Vara Especializada.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022